Tribunal: TJBA
Processo: 8046304-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046304-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RESERVA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: MARCOS BARROS SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS CALAZANS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. TEMA 1.051 DO STJ. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO À DATA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença no bojo do Cumprimento de Sentença nº 0520939-67.2016.8.05.0001, no qual se busca a satisfação de crédito indenizatório no valor de R$ 70.562,53, decorrente de atraso na entrega de imóvel ocorrido em março de 2013, anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo PDG, formulado em 23/02/2017, cujo plano foi aprovado e homologado em dezembro de 2017, com posterior encerramento do processo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito exequendo possui natureza concursal, em razão de seu fato gerador ser anterior ao pedido de recuperação judicial; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença após o encerramento da recuperação judicial, à margem das condições previstas no plano aprovado; e (iii) determinar se a atualização monetária e a incidência de juros devem ser limitadas à data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do crédito, consistente no atraso na entrega do imóvel ocorrido em março de 2013, é anterior ao pedido de recuperação judicial, o que define sua natureza concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.051.

O encerramento formal do processo de recuperação judicial não afasta os efeitos materiais do plano aprovado e homologado, nem a novação legal prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, permanecendo os créditos concursais sujeitos às condições nele estabelecidas.

A possibilidade de prosseguimento do cumprimento individual de sentença após o encerramento da recuperação judicial não autoriza a satisfação imediata e integral do crédito fora dos parâmetros do plano, sob pena de violação aos princípios da isonomia entre credores e da preservação da empresa.

A não habilitação do crédito no processo recuperacional constitui faculdade do credor, mas não o exime de se submeter aos efeitos do plano de recuperação judicial, inclusive quanto à forma, prazo e critérios de pagamento.

A atualização monetária e a incidência de juros sobre créditos concursais devem ser limitadas à data do pedido de recuperação judicial, conforme o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, se inexistir disposição diversa no plano homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e submete-se aos efeitos do plano de recuperação aprovado e homologado, ainda que o processo recuperacional esteja encerrado.

O encerramento da recuperação judicial não afasta a novação legal nem autoriza a execução individual com pagamento imediato e integral em desacordo com as condições do plano.

A atualização monetária e a incidência de juros dos créditos concursais devem ser limitadas à data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, salvo previsão diversa no plano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II, 49 e 59; CPC, arts. 1.019, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, AgInt no REsp nº 2.114.331/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024; TJ-BA, AI nº 8026083-62.2024.8.05.0000; TJ-RJ, AI nº 0017387-86.2024.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8046304-32.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
RESERVA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA, AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA,
e Agravado
MARCOS BARROS SOUZA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator